Tribunal: TJDFT
Processo: 0711270-07.2025.8.07.0010
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Ementa: Direito civil. Apelação cível. Ação de cobrança. Pasep. Tema 1.150/STJ Prescrição decenal. Termo inicial. Data do saque. Teoria da actio nata. Prescrição configurada. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que reconheceu a prescrição decenal no âmbito do gerenciamento das contas vinculadas ao Pasep.
II. Questão em discussão
2. Definir o termo inicial do prazo prescricional aplicável a pretensões de ressarcimento por irregularidades em conta vinculada ao Pasep.
III. Razões de decidir
3. Prescreve em dez anos a pretensão indenizatória lastreada em suposta gestão irregular da conta individual do Pasep.
4. À luz do Tema 1.150, do STJ, nas ações que buscam a indenização de danos decorrentes da má administração da conta individual do Pasep, o prazo prescricional tem início na data em que o titular tomou ciência dos desfalques.
5. Se na hipótese, o último saque ocorreu em 2006 e a demanda foi ajuizada em 2025, está prescrita a pretensão indenizatória.
IV. Dispositivo
6. Apelo não provido.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 189 e 205.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150; TJDFT, APC 0730215-85.2024.8.07.0007, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 4/2/2026; TJDFT, APC 0713444-50.2024.8.07.0001, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 3/12/2025.